Tribunal: TJMT
Processo: 1008883-24.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008883-24.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Consórcio, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANGELA MARIA DUTRA - CPF: 432.963.861-49 (RECORRIDO), ALEX BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 490.916.032-91 (ADVOGADO), BCON CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 46.526.379/0001-79 (RECORRENTE), JESSICA CHAVES DOS SANTOS - CPF: 026.574.861-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. VALOR DE ALÇADA NÃO OBSERVADO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1.

Os juizados especiais são competentes para as causas de até 40 (quarenta) salários mínimos, que representa na ocasião do ajuizamento da presente ação o limite de R$ 52.080,00 (cinquenta e dois mil e oitenta reais) (art. 3o, Lei n. 9.099/1995).

2.

Hipótese em que o valor atribuído à causa não atende o disposto no art. 292, II, do Código de Processo Civil e, por consequência, extrapola o limite de alçada, tendo em vista que o objeto da ação se funda em rescisão contratual de consórcio para aquisição de imóvel (R$ 200.000,00).

3.

A competência absoluta é matéria de ordem pública e autoriza o reconhecimento
ex officio
.

4.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte requer seja afastada a condenação de devolução dos valores pagos imediatamente, e reformando, que a devolução dos ocorra conforme determinado pelo contrato assinado e a Lei n. 11.795/08.

Em contrarrazões, a manutenção da sentença nos seguintes termos:

“a) declarando a nulidade da cláusula contratual que estipula multa a título de cláusula penal por desistência do consórcio, e para determinar a restituição dos valores pagos pela autora, atualizados monetariamente pelos índices da Tabela 1 Justiça Federal desde os efetivos desembolsos e com o acréscimo de juros moratórios à taxa de 1% (um por cento) ao mês, de forma IMEDIATA, à partir da citação do trânsito em julgado, deduzindo-se apenas a taxa de administração de forma proporcional ao tempo em que a requerida efetivamente administrou a cota consorcial.

[...]”

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1008883-24.2023.8.11.0003

Polo Ativo

BCON CONSORCIOS LTDA

Polo Passivo

ANGELA MARIA DUTRA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Em análise dos autos, há fato prejudicial ao exame do recurso.

O artigo 3o da Lei 9.099/1995 estabelece a competência do juizado especial cível para apreciar as demandas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário-mínimo, o que representava na ocasião do ajuizamento da presente ação o limite de R$ 52.080,00 (cinquenta e dois mil e oitenta reais), enquanto a parte recorrente atribuiu à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por outro lado, consoante o artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe-se reconhecer que valor da causa foi atribuído de maneira inadequada, pois a parte pretende discutir, essencialmente, o contrato de consórcio para compra de imóvel, no valor de R$
200.000,00
(duzentos mil reais).

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Embora a composição do cálculo tenha apenas a restituição das parcelas pagas, é necessária a rescisão do contrato, especialmente por conta das disposições contratuais. Inclusive a tese é de abusividade das cláusulas.

Assim,
o valor do contrato circunda o objeto da contenda e deve ser utilizado para fins de fixação do teto do juízo, em dicção ao artigo 292, quer dizer, muito acima do valor de alçada.

Nesse sentido, julgados proferidos no âmbito da Turma Recursal deste Estado, inclusive desta 2a Turma:

RECURSO INOMINADO – CONSÓRCIO DE CRÉDITO RURAL - VALOR QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ARTIGO 292, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O valor da causa determinado pelo artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo “na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”.

2. Nos Juizado Especial Cível o valor de alçada não excederá a quarenta vezes o salário mínimo (artigo 3o, inciso I, da Lei 9.099/95), sob pena de o processo ser extinto, sem a resolução do mérito (artigo o artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95).

3. Nos autos contata-se que o valor do negócio jurídico (consórcio de crédito rural) a ser rescindido corresponde a quantia de R$ 120.000,00 (cento vinte mil reais), valor que excede ao teto de alçada do Juizado Especial Cível, nos moldes da Lei 9.099/95.

4. Sentença desconstituída e processo extinto de ofício.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1009856-13.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEL – VALOR DA PRETENSÃO ECONOMICA QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

As causas cujo valor ultrapassa o limite de quarenta vezes o salário mínimo estão fora de alcance dos Juizados Especiais.

(TR-MT, N.U 1002260-95.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEL – VALOR DA PRETENSÃO ECONÔMICA QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As causas cujo valor ultrapassa o limite de quarenta vezes o salário mínimo estão fora de alcance dos Juizados Especiais.

(TR-MT, N.U 1003530-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

A competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se informa pela classificação de direito material que ocorre a pretensão deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso, pode ser aferida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado (art. 485, § 3o, CPC). Ainda, o art. 64 do Código de Processo Civil, que:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

E art. 51, II e § 1o, da Lei n. 9.099/1995:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

[...]

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

[...]

§ 1o A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.

Com isso, a parte recorrente deve buscar o juízo competente (Justiça Comum) para deduzir sua pretensão e buscar a devida proteção jurídica.

Em face do exposto, reconheço,
ex officio
, a incompetência dos juizados especiais cíveis e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n. 9.099/95. Prejudicada a análise do recurso interposto.

Sem fixação de honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024